Tribunal: TJBA
Processo: 8007236-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007236-43.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCA LOPES FARIAS e outros (9)

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA
N
º 0076135-02.2004.8.05.0001.
URV.
FAZENDA PÚBLICA.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO.

PRELIMINAR DE SUSPENSÃO

PELO IRDR Nº 8018131-37.2021.8.05 .0000 (TEMA18).
INAPLICABILIDADE
.
M
ATÉRIA ANALISADA NO RECURSO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – É PREJUDICIAL E AUTÔNOMA, NÃO SE CONFUNDINDO COM O OBJETO DE MÉRITO DO IRDR.
REJEITADA.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
SENTENÇA ANULADA. NÃO ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, julgou liminarmente improcedente o pedido ao reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória. Discute-se no recurso, em sede preliminar, a necessidade de suspensão do processo em razão do IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18) e, no mérito, o marco inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal para a execução do título judicial coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 2 (duas) questões em discussão no presente recurso: (i) definir se o processo deve ser suspenso para aguardar o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 8018131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18); e (ii) estabelecer o correto termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão de execução individual de sentença proferida em ação coletiva, a fim de verificar a ocorrência ou não da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A preliminar de suspensão do processo não merece acolhimento, pois a matéria analisada no recurso – prescrição da pretensão executória – é prejudicial e autônoma, não se confundindo com o objeto de mérito do IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18), tornando a suspensão desnecessária e contraproducente na fase liminar em que o processo se encontra.
O prazo para a propositura de execução individual contra a Fazenda Pública, fundada em título executivo judicial oriundo de ação coletiva, é de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 877 (recursos repetitivos).
O trânsito em julgado de uma decisão judicial, marco inicial da contagem do prazo prescricional (princípio da actio nata), ocorre quando não há mais possibilidade de interposição de recursos, seja pelo esgotamento das instâncias, seja pela preclusão temporal, independentemente da data de sua certificação, a qual possui natureza meramente declaratória.
A análise dos autos da Ação Coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001 revela que, após extenso trâmite recursal, o trânsito em julgado operou-se em 21 de fevereiro de 2018, e não na data equivocadamente considerada pelo juízo a quo.

Tendo o trânsito em julgado ocorrido em 21/02/2018, o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento da execução individual findou-se em 21/02/2023. A presente ação, proposta em 23/01/2023, foi ajuizada tempestivamente, o que impõe o afastamento da prescrição reconhecida na origem.
Anulada a sentença de improcedência liminar, proferida antes da citação da parte ré, é incabível a aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, do CPC) para julgamento imediato do mérito, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
Tese(s) de julgamento: 1. A análise da prescrição da pretensão executória, por ser questão prejudicial, independe do mérito discutido no IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18), não justificando a suspensão do processo. 2. O prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública (Tema 877/STJ) tem como marco inicial a data do efetivo trânsito em julgado da decisão condenatória, que corresponde ao esgotamento das vias recursais, e não a data da certificação cartorária. 3. O afastamento da prescrição em sentença de improcedência liminar, proferida antes da angularização da relação processual, impõe a anulação do julgado e o retorno dos autos à origem para regular processamento, sendo inaplicável a Teoria da Causa Madura.

Dispositivos legais relevantes citados: Decreto nº 20.910/32, art. 1º. Código de Processo Civil, art. 1.013, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 877 (REsp nº 1.388.000/PR). Súmula nº 150 do STF. TJBA, Apelação Cível nº 8176401-25.2022.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8007236-43.2023.8.05.0001
,
de Salvador/BA, que tem como Apelante

FRANCISCA LOPES FARIAS e outros (9)

e Apelado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

D
AR

PROVIMENTO AO RECURSO
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA